Tribunal: TJPA
Processo: 0850009-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850009-72.2019.8.14.0301

APELANTE: GABRIELE DE LUCENA BARBOSA

APELADO: TRANSPORTES CALIMAN LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por filha de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de empresa concessionária de transporte coletivo. A autora sustentou que sua genitora faleceu após ser atingida por ônibus da ré e requereu reparação pecuniária, inclusive pensão mensal. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva da vítima e afastou o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviço público de transporte impõe o dever de indenizar independentemente das circunstâncias do acidente; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de transporte submete-se ao regime da responsabilidade civil objetiva previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, em regra, a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

A responsabilidade objetiva não possui caráter absoluto e pode ser afastada quando demonstrada causa excludente do nexo causal, inclusive culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

O vídeo da câmera externa do coletivo demonstra que a ciclista trafegava à direita da via e realizou manobra abrupta e inesperada para a esquerda, ingressando diretamente na trajetória do ônibus que seguia fluxo regular.

A conduta súbita da vítima tornou inviável reação defensiva eficaz do motorista para evitar a colisão, evidenciando imprevisibilidade do evento.

O disco de tacógrafo comprova que o ônibus trafegava em velocidade compatível com a via, entre aproximadamente 30 e 40 km/h, afastando alegação de excesso de velocidade.

Os depoimentos testemunhais confirmam que o movimento da vítima foi repentino e inesperado, corroborando a dinâmica registrada pelas imagens.

O conjunto probatório revela que a conduta da vítima constituiu causa única e determinante do acidente, rompendo o nexo causal e excluindo o dever de indenizar.

Inexistindo error in judicando na sentença, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva das empresas prestadoras de serviço público admite exclusão quando comprovada culpa exclusiva da vítima. 2. A manobra abrupta e imprevisível da vítima que ingressa na trajetória de veículo em circulação regular rompe o nexo causal. 3. Demonstrada a inexistência de imprudência do condutor e a causa exclusiva do evento pela vítima, inexiste dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.161.843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0002726-52.2012.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.07.2025; TJGO, AC nº 5571424-47.2022.8.09.0006, Rel. Des. Murilo Vieira de Faria, 7ª Câmara Cível, pub. 09.08.2024; TJRS, AC nº 70085202752, Rel. Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck, 11ª Câmara Cível, j. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
GABRIELE DE LUCENA BARBOSA

tendo como apelada
TRANSPORTES CALIMAN LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11

de

maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIELE DE LUCENA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
TRANSPORTES CALIMAN LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em breve síntese da inicial, a autora, ora Apelante, alegou ser filha de Juscilene Barbosa de Lucenta, falecida em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 28.02.2019, quando foi atingida por um ônibus de propriedade da empresa ré.

Sustentou a responsabilidade da ré pelo evento danoso e pleiteou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, incluindo pensão mensal.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID. 27847168), que julgou a demanda improcedente, por entender configurada a culpa exclusiva da vítima. Cita-se o dispositivo:

Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Oportunamente, torno sem efeito a liminar anteriormente concedida se porventura ainda estiver válida. Autorizo que cesse de imediato o pagamento de pensão pela parte requerida em benefício da parte demandante.

Por fim, condeno o requerido/sucumbente em custas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC, os quais suspendo eventual cobrança se beneficiário da gratuidade processual.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 27847169). Sustenta, em suma, a ocorrência de
error in judicando
, defendendo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte, que independe da comprovação de culpa.

Argumenta que o juízo de piso baseou sua decisão apenas nos elementos trazidos pela ré e que o arquivamento do processo criminal não isenta a apelada de sua responsabilidade civil. Afirma que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva da vítima.

Em contrarrazões (ID. 27847172), a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença. Reforçou a tese de culpa exclusiva da vítima, afirmando que seu preposto conduzia o veículo em baixa velocidade (30km/h), conforme disco de tacógrafo, e que a vítima invadiu repentinamente a pista, conforme registrado por câmera de segurança do veículo, rompendo o nexo de causalidade..

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil da empresa de transporte apelada pelo acidente que vitimou a genitora da apelante.

De início, é imperioso destacar que a relação jurídica em análise atrai a incidência da teoria da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, por se tratar a apelada de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).

Nesse regime, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a perquirição acerca do elemento culpa.

Contudo, a responsabilidade objetiva não é absoluta. Ela pode ser elidida caso o fornecedor do serviço comprove a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal, previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais se encontra a culpa exclusiva do consumidor/vítima ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifico que a empresa apelada se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de provar que o acidente ocorreu por fato exclusivo da vítima, o que rompeu o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastou seu dever de indenizar.

A prova mais contundente nesse sentido é o vídeo da câmera externa do coletivo, juntado aos autos (ID. 11507965). As imagens demonstram, de forma clara e inequívoca, que a vítima, que trafegava de bicicleta à direita da via, realiza um movimento abrupto e inesperado para a esquerda, posicionando-se diretamente na trajetória do ônibus, que seguia seu fluxo normal.

Dessa forma, a manobra da ciclista, assemelhando-se a uma tentativa de ultrapassagem pela esquerda do coletivo em um cruzamento, foi de tal modo repentina que tornou impossível qualquer reação defensiva por parte do motorista para evitar a colisão.

Corroborando a ausência de imprudência do condutor, o disco de tacógrafo do veículo atesta que, no momento do sinistro, o ônibus trafegava em velocidade compatível com a via, em torno de 30 a 40 km/h (ID. 11507913), o que descarta a hipótese de excesso de velocidade como fator contribuinte para o acidente.

Ademais, os depoimentos das testemunhas ouvidas são uníssonos em afirmar que o movimento da vítima foi súbito e imprevisível (ID. 11507908, 11507909 e 11507910), confirmando a dinâmica do acidente captada pela câmera de segurança.

Nesse cenário, o conjunto probatório é robusto e harmônico ao apontar que a conduta da vítima foi a causa única e determinante para a ocorrência do trágico evento. Ao se colocar bruscamente em frente ao veículo de grande porte, a vítima assumiu um risco que, infelizmente, culminou no acidente fatal, configurando a culpa exclusiva que afasta a responsabilidade da concessionária.

Diante disso, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das empresas prestadoras de serviço público de transporte, a demonstração de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO . PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL
. REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.
Precedente. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

(Grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS .
ATROPELAMENTO EM RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, afastando a responsabilidade civil da agravada pelo atropelamento da vítima. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para a responsabilidade civil da agravada, especialmente a configuração do nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o evento danoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que atravessou a BR-316 em local inapropriado e de forma abrupta, havendo passarela próxima. 4. Provas indicam que a vítima estava embriagada no momento do acidente, comprometendo sua percepção do risco e aumentando o perigo de sua conduta. 5 . Não há indícios de excesso de velocidade ou imprudência do motorista, que estava dentro dos limites permitidos e prestou socorro à vítima. 6. Nos termos do art. 927 do Código Civil, não há dever de indenizar quando não há nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido . 7. Jurisprudência consolidada reconhece a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito configura excludente de responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927; Código de Trânsito Brasileiro, art . 28. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2161843/MG, TJ-MG - AC 10073130034405001, TJ-RS - AC 70085202752, TJ-BA - APL 0346208-97.2013.8 .05.0001, TJ-GO - AC 55714244720228090006.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027265220128140133 28532759, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA . CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1.
A teoria da responsabilidade civil vem consagrada em nosso ordenamento jurídico no art. 186 do CC, e, uma vez constatado o dano, cabe ao causador do prejuízo repará-lo, consoante regramento insculpido art. 927, CC . 2. Pelo acervo probatório dos autos, não há comprovação de que o requerido agiu com dolo, negligência, imprudência ou imperícia, no momento do acidente, não se desincumbindo, os recorrentes, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 . Evidenciada a culpa exclusiva da vítima no acidente ocorrido, por consequência jurídica tem-se a exclusão do próprio nexo de causalidade, o que inviabiliza a imposição do dever de indenizar.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 55714244720228090006, Relator.: MURILO VIEIRA DE FARIA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade pelo sinistro. Ônus da prova . Culpa exclusiva da vítima. Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da parte ré, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, incumbe à parte autora provar o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, independente da aferição de culpa, a fim de emergir o dever indenizatório. Por sua vez, a parte ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior.
Acervo fático-probatório dos autos que afasta a responsabilidade do motorista da empresa demandada, pois configurada a excludente do nexo de causalidade, consistente na culpa exclusiva da vítima que, sem observar seu dever de cautela, acabou por ser atingida pelo ônibus conduzido pelo motorista réu .
Ausência do dever de cautela da pedestre e, ainda, não comprovado que condutor da empresa ré tivesse agido com imprudência, negligência ou imperícia, como sustentado. Sentença de improcedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor dos procuradores da parte ré . EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - AC: 70085202752 RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade pelo sinistro. Ônus da prova . Culpa exclusiva da vítima. Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da parte ré, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, incumbe à parte autora provar o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, independente da aferição de culpa, a fim de emergir o dever indenizatório. Por sua vez, a parte ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior.
Acervo fático-probatório dos autos que afasta a responsabilidade do motorista da empresa demandada, pois configurada a excludente do nexo de causalidade, consistente na culpa exclusiva da vítima que, sem observar seu dever de cautela, acabou por ser atingida pelo ônibus conduzido pelo motorista réu . Ausência do dever de cautela da pedestre e, ainda, não comprovado que condutor da empresa ré tivesse agido com imprudência, negligência ou imperícia, como sustentado.
Sentença de improcedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor dos procuradores da parte ré . EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - AC: 70085202752 RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

(Grifo nosso)

Portanto, embora se lamente profundamente o desfecho trágico, a análise jurídica dos fatos e provas constantes nos autos impõe o reconhecimento da excludente de responsabilidade, não havendo que se falar em
error in judicando
na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém,
11
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026